Tribunal: CARF
Processo: 10665.721894/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721894/2017-61
ACÓRDÃO
2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FORMIGA-MG - FUOM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da concomitância.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721894/2017-61
2
RELATÓRIO

1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 372/379) interposto em face do Acórdão
no 02-81.087 (e-fls. 272/281), exarado em 21/03/2018, que julgou improcedente a impugnação (e-
fls. 75/84), com a manutenção da exigências fiscais formalizadas nos autos-de-infração relativas às
divergências de contribuições previdenciárias previstas nos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei no
8.212/1991 (e-fls. 02/22) e de contribuições devidas a outras entidades de fundos (e-fls. 23/47),
sendo as bases de cálculo apuradas das GFIP’s e folhas de pagamento apresentadas.
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados ao tempo da
impugnação. Faz-se a transcrição do relatório.
Início da transcrição do relatório inserto no Acórdão no 02-81.087
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe,
conforme discriminado a seguir:
- AI no valor de R$ 9.275.760,46, consolidado em 20/10/2017, referente a
divergência da contribuição da previdência social da empresa, inclusive Gilrat,
devida sobre bases declaradas de empregado e contribuinte individual, códigos de
receita 2141 e 2158, respectivamente, no período de 01/2014 a 13/2015, por
descaracterização de entidades isentas. (fls. 2/22)
- AI no valor de R$ 1.956.763,56, consolidado em 20/10/2017, relativo a
divergência de contribuições declaradas para outras entidades e fundos
(terceiros), incidentes sobre a remuneração de empregados e contribuintes
individuais, códigos de receita 2352 (Sesc), 2249 (Incra), 2164 (Salário-educação),
2369 (Sebrae), relativas às competências de período de 01/2014 a 13/2015, por
descaracterização de entidades isentas. (fls. 23/47)
O Fisco afirma que a empresa não possui a certificação exigida pela Lei
12.101/2009 e, portanto, o seu auto enquadramento no FPAS 639 (entidades
isentas) está incorreto. Reenquadrou a empresa no FPAS 574 – Estabelecimento
de Ensino, que considera o correto, lançando a diferença. (Relatório Fiscal, item 2,
fl. 50)
Afirma ainda, que a empresa é filiada a AFEESMIG – Associação das Fundações
Educacionais de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais e encontra-se
amparada por liminar concedida em Mandado de Segurança no
2008.38.00.012378-3, que determina que a Superintendência da RFB em Minas
Gerais se abstenha de exigir o cumprimento do Artigo 55 da Lei 8.212/91. Por
estar amparada por liminar, o crédito das contribuições sociais apurado está de
acordo com a Lei 9.430/96, artigo 63 e Lei 5.172/66, artigo 151, incisos IV e V.
(Relatório Fiscal, item 3, fl. 50)
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721894/2017-61
3
As bases de cálculo, alíquotas aplicadas e fundamentos legais encontramse nos AI
(fls 2/22 e 23/47) e no Relatório Fiscal (fls. 38/55).
A multa de ofício não foi aplicada, conforme previsto no artigo 63 da Lei 9.430/96.
(Relatório Fiscal, item 11, fl. 54)
Cientificado em 25/10/2017 (fls. 73), o contribuinte vem tempestivamente, em
23/11/2017, impugnar o lançamento (fls.75/84), apresentando documentos (fls.
85/113), conforme abaixo:
Preliminarmente, afirma que os dois lançamentos se originam do não
reconhecimento da imunidade da autuada, porém o impugnante encontra-se
acobertado por liminar, o que é reconhecido pela fiscalização.
Aduz que a liminar gera efeito suspensivo e impossibilidade de cobrança de juros
e multa. Requer a retirada dos juros de mora dos lançamentos, conforme
jurisprudência.
No mérito alega que o contribuinte é imune ao pagamento das contribuições
lançadas, por força do art. 195, § 7o combinado com o art. 150, VI da Constituição
Federal, portanto não está obrigada às exigências do art. 55 da Lei 8.212/91, que
além de tudo, é inconstitucional. Afirma que cumpre os requisitos do art. 14 do
CTN, que regulamenta a imunidade tributária. Salienta que a matéria aqui
discutida (imunidade), já foi reconhecida como de repercussão geral, além de
haver várias ADIN que reconheceram a necessidade dos requisitos para o gozo de
imunidade serem tratados por lei complementar.
Alega também que há incorreções nas bases de cálculo dos lançamentos,
conforme planilha anexa, que aponta equívocos relacionados aos recolhimentos
feitos com o código FPAS 566 dos representantes sindicais Adelmo Rodrigues de
Oliveira (recolhido pelo SINPRO MG – Sindicato dos Professores de Minas Gerais)
e Antônio Rodrigues (recolhido pelo SAAEMG – Sindicato dos Auxiliares em
Administração Escolar), visto o valor correto da GFIP ser de R$33.164.630,77 e
não o constante nos lançamentos (R$33.238.908,96), gerando um excesso de
R$74.278,19.
Final da transcrição do relatório inserto no Acórdão no 02-81.087
3.
Ao julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, a
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede a
constituição do crédito tributário por meio da lavratura do auto de
infração, uma vez que o lançamento, além de ser ato administrativo de
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721894/2017-61
4
competência privativa da autoridade fiscal, tem por finalidade prevenir os
efeitos da decadência.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA E JUROS DE MORA.
A decisão judicial favorecida com medida liminar interrompe a incidência
da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. No entanto, os juros de mora continuam sendo devidos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

4.
Após a prolação da decisão de primeira instância1, a partir da expedição do
despacho (e-fls 282), sucederam-se incidentes processuais relacionados à atualização do sistema
informatizado de controle do crédito tributário e à averiguação dos efeitos de decisões judiciais no
que respeita às causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário.
4.1.
A compreensão de tais incidentes passa pela transcrição do Despacho produzido
pela Equipe Regional de Análise de Crédito Tributário sub judice e Acompanhamento de Ações
Judiciais vinculada à 6a Região Fiscal (e-fls. 368/369):
Despacho no 41/2019-RFB/VR06A/CONTJUD/CTSJ
Belo Horizonte, 28 de maio de 2019.
PROCESSO:
10665.721894/2017-61
INTERESSADO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FORMIGA-MG - FUOM
CNPJ/CPF:
20.501.128/0001-46
ENDEREÇO: -
1. Trata-se de Autos de Infração lavrados para prevenir a decadência, referentes
a divergência de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador e
Contribuição Para Outras Entidades e Fundos, relativa ao período de 01/2014 a
13/2015, por descaracterização de entidades isentas por não possuir a
certificação exigida pela Lei 12.101/2009.
2. Administrativamente, impugnados os autos em 23/11/2017 (fls. 75/84).
3. Na DRJ, em 21/03/2018, a impugnação foi considerada improcedente,
mantendo assim o crédito tributário tratado no presente processo (fls. 272/281)
por entender que o contribuinte não possui o certificado exigido pela Lei no
12.101/2009, não podendo gozar do direito à isenção tratado no artigo 29 desta
mesma lei (FLS. 272/281).
4. A interessada não foi cientificada da referida decisão.

1 Decisão juntada em definitivo aos autos em 26/03/2018 após assinatura da Presidenta da 8a Turma da DRJ/BHE.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721894/2017-61
5
5. Por outro lado, judicialmente, a Associação das Fundações Educacionais de
Ensino Superior de Minas Gerais – AFEESMIG impetrou o mandado de segurança
no 2008.38.00.012378-3 objetivando que as entidades filiadas à impetrante
usufruam da imunidade tributária das contribuições sociais à Previdência Social
(quota patronal) nos termos do § 7o do Art. 195 da CF.
6. Liminar deferida em 09/05/2008 para que as entidades filiadas à impetrante
não se submetam às exigências do art. 55 da Lei no 8.212/91.
7. No TRF1, em 02/12/2008, negado seguimento ao agravo de instrumento no
2008.01.00.025768-8 da Fazenda Nacional que pretendia efeito suspensivo da
decisão que deferiu a liminar.
8. Em sentença de 09/03/2010, a segurança é denegada e tornada sem efeito a
decisão liminar.
9. No TRF1, em recurso de apelação, em decisão de 21/09/2011, foi indeferido o
pedido para sobrestamento da execução das parcelas vencidas e deferido o
pedido para depósito dos valores discutidos.
10. Também no TRF, em 7/10/2011, no Agravo de Instrumento no 40844-
75.2010.4.01.000, interposto pela impetrante, o agravo regimental foi provido
para conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação.
11. No mesmo agravo de instrumento, decisão de 14/11/2013, determina a
expedição de CPD-EN desde que os únicos óbices sejam os débitos referentes à
contribuição previdenciária discutida nos autos do MS 2008.38.00.012378-3.
12. Recurso Especial da FN no AI não é admitido em 13/11/2014.
13. No STJ, em 07/05/2015, foi negado provimento ao agravo da FN à decisão
que inadmitiu o Recurso Especial.
14. Os autos do MS encontram-se no TRF1 em conclusão para relatório e voto.
15. Verificou-se que não há depósitos judiciais relativos às competências
abrangidas nos autos de infração deste processo.
15. A interessada, por meio de solicitação de juntada de fls. 315/319, requer o
reconhecimento de prescrição intercorrente deste processo e subsidiariamente
o arquivamento por vício insanável uma vez ausente o Ato Declaratório de
Suspensão de Isenção, emitido na forma do § 3o do art. 32 da Lei no 9.430/96.
16. Apesar da Fiscalização à época da lavratura dos autos de infração entender
que a interessada encontrava-se acobertada pela liminar, esta tem como objeto
as inconstitucionalidades relativas ao art. 55 da Lei 8.212/91, já revogado pelo
Lei 12.101/2009, que fundamenta os lançamentos dos autos de infração, assim,
salvo melhor juízo, a liminar deferida alcançaria apenas as competências
pretéritas à Lei 12.101/2009.
17. Pelo exposto proponho, após reativação da exigibilidade do crédito tributário
cadastrado neste processo no Sistema Sief, o encaminhamento do mesmo à
Equipe de Contencioso Administrativo – Lançamento de Ofício – CONTOF para
análise quanto ao prosseguimento do contencioso e quanto à petição da
interessada.

Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721894/2017-61
6
4.2.
Conforme exposto no item 4 do citado despacho, a interessada não foi cientificada
do resultado do julgamento em primeira instância.
5.
O recurso voluntário (e-fls. 372/379) interposto em 22/07/2019 (e-fls. 370) foi
considerado tempestivo nos termos do despacho (e-fls. 380). A argumentação deduzida se
subdivide nos tópicos enumerados a seguir:
1a – Preliminar -Vício Material Insanável:
e-fls. 372/373
2a – Preliminar – Tempestividade:
e-fls. 373
I – Dos Fatos
e-fls. 373/374
II - Do Direito
e-fls. 374
II.a – Do Parecer da AGU no GQ-169 – Força Vinculante:
e-fls. 375
II.b – Dos Precedentes do CARF – Matéria Idêntica
e-fls. 375/376
III.c – Da Vinculação da RFB a Solução de Consulta COSIT
e-fls; 376
II.d - Do Princípio da Confiança em Matéria Tributária
e-fls. 376/377
II.e - Do Princípio da Isonomia Tributária:
e-fls. 377
II.f - Da Suspensão da Exigibilidade - Lançamento p/ Prevenir Decadência
e-fls. 378

5.1.
Faz-se a transcrição da síntese disposta no item III das razões recursais e dos
pedidos formulados (e-fls. 378/379):
III – SUMA:
A exigência de Certificação não se aplica à Recorrente em razão da
desnecessidade do reconhecimento administrativo de sua natureza de entidade
beneficente, que é ex legis. Ao amparo do Parecer da AGU no GQ-169 c/c o art. 31
da Lei no 12.101/09 (e da Solução de Consulta Interna COSIT no 4/2013), a
Recorrente entidade beneficente criada através de lei, há anos se declara isenta
das contribuições patronal. O Parecer da AGU não foi revogado assim como a lei
que criou a Recorrente. Mas, a autoridade em atitude de manu militari,
‘desconsiderou’ a condição de entidade que se declara isenta sem observância
das formalidades legais. Não foi expedido o Ato Declaratório de Suspensão da
isenção, com a fundamentação do Delegado, na forma exigida pela lei. O Acórdão
que manteve a autuação foi julgado em 21.03.2018, mas a RFB de origem não se
quedou em intimar o contribuinte. De outro lado, mantendo-se nas trevas da
ilegalidade, a RFB emitiu em 13.06.2019 o “Comunicado Cadin no 2327260”, e
efetivou a cobrança do crédito ora em litígio nestes autos.
IV – Dos Pedidos:
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721894/2017-61
7
Por todo o exposto e pela reconfiguração jurídico-tributária obtida ao amparo do
Parecer da AGU no GQ-169 c/c a Solução de Consulta COSIT no 4/2013 e dos
Acórdãos do CARF nos: 2402-004.073 e 2402-004.828, a Recorrente REQUER:
i) Seja deferido o retorno imediato do EFEITO SUSPENSIVO na forma do art. 33 do
Decreto no 70.235/72;
ii) O reconhecimento das preliminares, vício material, ausência de fundamentação
e tempestividade;
iii) Seja declarada a nulidade total do auto de infração por ausência de
fundamentação à vista do Parecer da AGU no GQ-169 e da Solução de Consulta
Interna COSIT no 4/2013, que dispõe sobre a desnecessidade de CEBAS para as
entidades sem fins lucrativos criadas por lei;
iv) Requer a juntada da certidão de inteiro teor do mandado de segurança
coletivo processo no 2008.38.00.012378-3, vez que, a par dos fundamentos
anteriores, comprova também que desde 07.11.2011, por maioria a 8a Turma do
e. TRF/1a Região, deu provimento ao Agravo Regimental no 0040844-
75.2010.4.01.000, concedendo o efeito suspensivo ao recurso de apelação da
Afeesmig;
v) Requer a juntada da página de autenticação que comprova a tempestividade
recursal e a juntada do relatório de pendência demonstrando a cobrança dos
créditos em litígio nestes autos.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
7.
O recurso é tempestivo nos termos delineados no despacho (e-fls. 380).
CONHECIMENTO – CONCOMITÂNCIA ENTRE LIDE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
8.
Verifica-se a propositura de ação judicial pelo ora Recorrente. Trata-se da
impetração da Ação de Mandado de Segurança (processo no 2007.38.11.003794-3). Após a
prolação da sentença denegando a ordem vindicada nos autos do mandado de segurança, a
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FORMIGA/MG M- FUOM, interpôs recurso de apelação (Apelação
Cível no 0003777-94.2007.4.01.3811).
8.1.
Procedeu-se a anexação aos autos deste processo das informações obtidas
mediante consulta processual efetivada em 07/11/2024 na página eletrônica da Justiça Federal da
6a Região2.

2 Os dados da consulta processual estão anexados às e-fls. 382/754.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721894/2017-61
8
8.2.
O exame da petição inicial juntada na Ação de Mandado de Segurança evidencia o
propósito do Impetrante, ora Recorrente, de obter medida judicial para fins de reconhecer a
imunidade constitucional, e suspender a exigibilidade das contribuições destinadas à seguridade
social previstas no artigo 195 da Constituição Brasileira.
8.2.1. Convém fazer a transcrição de trechos da petição inicial:
II. b — Não Violação Da Súmula 266 Do STF - Do Cabimento Da Via
Mandamental Eleita:
A presente ação não configura a chamada impetração contra lei em tese, não
sendo aplicado a súmula 266 do STF. Isto, porque a exação, neste caso, está
sujeita ao chamado lançamento por homologação, onde se instala uma relação
tributária intersubjetiva, tão logo seja inaugurada a relação obrigacional, a
Impetrante tem o dever de apurar o montante devido, efetuar o pagamento e
fazer as declarações no prazo estabelecido em lei, antes de qualquer
manifestação do ente responsável pela arrecadação, in casu, o INSS.
O Ente Administrativo, ao constatar o não recolhimento das contribuições em
cotejo, fatalmente aplicará a lei, procedendo ao lançamento de ofício nos termos
da lei, que, no caso em tela, é o artigo 55, da lei 8.212/91. Não obstante a sua
flagrante inconstitucionalidade, o citado dispositivo infraconstitucional está em
vigor, portanto, a Administração está vinculada a seu cumprimento.
Il. c — Justo e Fundado Receio e Direito Líquido e Certo:
Não se cogita, na presente impetração, de mero receio; há, sim ameaça idônea
para causar disposições legais, especialmente o art. 55, da lei Ordinária no
8.212/91 com as alterações introduzidas Ordinária n° 9.732/97 que violou a
Imunidade conferida pelo §7.°, do art. 195, da Constituição Federal às entidades
beneficentes de assistência social, dispensando qualquer outra prova, que não as
guias de recolhimento (doc. n° 11) para caracterizar o justo e fundado receio,
dada a notoriedade (CPC. 334, I).
Segundo Celso Barbi' "a 'ameaça' será 'objetiva' quando 'real', traduzida por fatos
e atos, e não por meras suposições; e será 'atual' se existir no momento..."
Assim, não é o fato de se tratar de questão intrincada, exigindo o exame de várias
leis, regulamentos ou preceitos constitucionais, ou, ainda, a dificuldade, maior ou
menor, de encontrar a solução para o caso que torna incerto o direito.
III - DA CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA PELO § 7 0, DO ART. 185, da
CF188:
O STF (Precedente: RTJ 137/965) e a doutrina majoritária há muito firmou
entendimento no sentido de que a isenção prevista pelo § 7° do artigo 195, da
Carta Maior, possui, na verdade, natureza cristalina de imunidade tributária, não
obstante a expressão "isentas" empregada pelo constituinte.
....
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721894/2017-61
9
Concluímos este tópico com os ensinamentos da Des. Maria do Carmo Cardoso:
"Não havendo, até então, lei complementar especifica que estabeleça as
exigências a serem atendidas pelas entidades beneficentes de assistência social,
estende-se a aplicabilidade dos arts. 9o e 14 do Código Tributário Nacional,
recepcionados pela Constituição com status de lei complementa" .
IV — DO ALCANCE DA IMUNIDADE PREVISTA NO § 70 DO ART. 195 DA CF/88 -
IMUNIDADE DAS ENTIDADES BENEFICENTES:
A imunidade das instituições de educação ou assistência social é norma de
estímulo, de direito promocional, de sanção premiai das atividades privadas de
interesse público, que suprem as impotências do Estado.
Ainda acerca da assistência social assinalada no § 7°, do art. 195, da Carta de
1988, destacamos o posicionamento do STF exarado quando do julgamento da
ADIn 2.036/DF, segue in verbis trecho do voto do Sr. Min. Relator Moreira Alves:
...
Nos Tribunais é uníssono o entendimento no que tange à necessidade de norma
complementar para regulamentar a imunidade do § 7.°, do art. 195, da CF/88,
vejamos:
...
Não cabe ao legislador ordinário acrescentar requisitos a serem preenchidos por
essas pessoas, desvirtuando a garantia constitucional que lhes foi assegurada.
Basta que não tenham fins lucrativos, sendo razoável entender que o não ter fins
lucrativos se traduz no atendimento aos requisitos do art. 14 do Código Tributário
Nacional.
Conforme amplamente demonstrado, o benefício constitucional previsto no §7°,
do art. 195 da CF188, é imunidade tributária, e, está condicionado ao
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar, qual seja: o art. 14 do Código
Tributário Nacional. Vejamos:
...
V — DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN:
...
A Impetrante não distribui lucros ou dividendos, também não remunera seus
membros, conforme se extrai dos art's 9° e §2° do art. 11 0 do estatuto (doc. 03),
ora transcrito:
...
Dessa forma, caracteriza-se a Impetrante como verdadeira entidade beneficente
de assistência social e educacional (§ 7°. do Art.195 CF/88) sobretudo se
considerado que, em conformidade com o disposto no art. 14 do CTN, aplica
integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais, não remunera seus dirigentes pelos serviços prestados e
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721894/2017-61
10
mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que asseguram a respectiva exatidão das atividades prestadas.
Prova disso é o comprovante de entrega à Receita Federal, das Declarações de
DIPJ's (doc. 05), referentes aos exercícios de 2005, 2006 e 2007 em que consta a
situação de imunidade da Impetrante e, portanto, sua regularidade no que tange
ao cumprimento das disposições previstas na norma complementar (art. 14, CTN).
Ademais, a Impetrante junta à presente seu Estatuto Fundacional (doc. 03), bem
como Declaração do Ministério Público Curador das Fundações (doc.06), do
Contador (doc.07) e do Prefeito do Município de Formiga/MG, onde atesta os
diversos atendimentos gratuitos prestados à comunidade (doc.08).
Além disso, a Impetrante é reconhecida como entidade de Utilidade Pública
Municipal e Estadual, respectivamente pela Lei n° 622/66 e Lei n° 5.167/69 (doc.
04). Impende anotar que para tanto bastaria tão-somente a observância das
exigências estabelecidas pelo art. 14 do Código Tributário Nacional.
8.2.2. Faz-se a transcrição do pedido formulado na Ação de Mandado de Segurança:
DOS PEDIDOS:
Pelo exposto, requer-se:
a) Requer a concessão da segurança, acompanhada da indispensável MEDIDA
LIMINAR inaudita altera pars, já que presente o relevante fundamento, nos
termos do inciso II, do art. 7° da Lei n° 1.533/51, para garantir o Direito Líquido e
Certo da Impetrante de não se sujeitar ao disposto no artigo 55, da Lei Ordinária
n. ° 8.212/91, e alterações introduzidas pela Lei Ordinária no 9.732/98;
b) Requer o reconhecimento da imunidade prevista no §7 0 do art. 195 da CF/88 -
contribuições previdenciárias (cota patronal) — e a aplicação no caso como
norma regulamentadora o artigo 14 do Código Tributário Nacional.
c) Requer seja determinado o depósito judicial dos valores da contribuição para o
INSS, como Caução do Juízo;
d) Para tanto, requer a notificação da autoridade impetrada para, no prazo legal,
prestar as informações necessárias, esperando, a Impetrante, a procedência da
presente Ação Mandamental, com a consequente rejeição in totum dos atos
hostilizados, e ordem à Autoridade coatora para que se abstenha, por si, ou por
autoridade que lhe são subordinadas, de exigir a Contribuição ao INSS na forma
determinada pelo artigo 55, da Lei Ordinária n. ° 8.212/91, e alterações
introduzidas pela Lei Ordinária n° 9.732/98, com a consequente declaração de
inconstitucionalidade do referido diploma legal.
8.3.
A mera leitura dos trechos transcritos nos subitens 8.2.1 e 8.2.2 supra, evidenciam a
relação de coincidência entre o objeto da Ação de Mandado de Segurança (processo no
2007.38.11.003794-3) e o cerne do litígio devolvido ao Colegiado, fundamentado na exigência de
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, requisito indispensável para que a
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.951 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721894/2017-61
11
Entidade possa usufruir da imunidade prevista no § 7o do artigo 195 da Constituição Brasileira de
1.988.
8.4.
Caracterizada a concomitância ente as lides administrativas e judiciais, não compete
a este Conselho adentrar na análise do mérito do lançamento, sob o risco de proferir decisão em
contradição à futura decisão judicial.
8.5.
Este é o entendimento do enunciado da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
9.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância (Súmula CARF no 1).

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 765
DF CARF MF
Original